Tribunal: TJBA
Processo: 0030251-37.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030251-37.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: Agno Pereira do Couto e outros (126)

Advogado(s)
:
SANDRO RAFAEL BONATTO, CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

APELADO: Proquigel Química SA

Advogado(s)
:
ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI, TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO

ACORDÃO

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DISTINGUISHING AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", e V, do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com o Tema 339 da Repercussão Geral do STF.

2.
Os agravantes alegam a existência de distinção, sustentando negativa de prestação jurisdicional no afastamento da responsabilidade civil ambiental objetiva da empresa recorrida, em suposta violação aos arts. 93, IX, e 225, § 3º, da CF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

As questões consistem em saber: (i) se o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao afastar a responsabilidade civil ambiental, em violação ao art. 93, IX, da CF; (ii) se há d
istinção
a justificar o afastamento do Tema 339/STF; e (iii) se a pretensão recursal demanda reexame fático-probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
O acórdão recorrido examinou fundamentadamente as questões essenciais da controvérsia, analisando o Relatório de Fiscalização Ambiental, o laudo pericial e as contraprovas técnicas, concluindo motivadamente pela ausência de nexo causal e pela impossibilidade de delimitação objetiva do dano, o que satisfaz o dever de fundamentação nos termos do Tema 339/STF.

5.
Inexiste distinção a justificar o agastamento do precedente, porquanto o caso amolda-se ao paradigma segundo o qual o art. 93, IX, da CF exige fundamentação, ainda que sucinta, sem impor o exame pormenorizado de cada alegação ou prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0030251-37.2010.8.05.0001
, em que figuram como agravante
Agno Pereira do Couto e outros (126)
e como agravado
Proquigel Química SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.